Tribunal: TJDFT
Processo: 0003615-90.2004.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador Cruz Macedo Órgão : Conselho Especial Processo no : ExTiJu 0003615-90.2004.8.07.0000 Exequente : ELIAS JOSE DE CARVALHO Executado : DISTRITO FEDERAL Relator : Desembargador Cruz Macedo DECISÃO DEFIRO o pedido formulado pelo exequente de concessão de prazo de mais 30 (trinta) dias para manifestação sobre os cálculos apresentados pelo executado, conforme petição de id 10750814. INTIME-SE o executado (DISTRITO FEDERAL) para se manifestar sobre a referida petição. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 7 de janeiro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator